Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO). INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, são consectários do inadimplemento das taxas condominiais a correção monetária, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
2 – A jurisprudência desta Corte é no sentido de reputar ex re a mora (Código Civil, art. 397, caput) correspondente ao não pagamento de taxas condominiais, porquanto estas consubstanciam obrigações líquidas, certas e com termo final claramente descrito. Daí por que, nesses casos, os juros moratórios fluem desde o vencimento de cada parcela – e não a partir da citação.
3 – A incidência de correção monetária não encerra qualquer caráter punitivo. Sua função, a bem da verdade, limita-se a preservar a obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar sua expressão econômica. Assim, para cumprir tal desiderato, a correção monetária deve ser calculada desde o vencimento, sob pena de desfigurar-se a real dimensão da prestação a cargo da parte Devedora.
4 – No caso, tendo em vista a previsão expressa na Convenção Condominial, incide, a título de multa, o valor de 2% (dois por cento) do débito sobre as parcelas vencidas e vincendas.
Apelação Cível provida.